Tribunal: TJDFT
Processo: 0734699-29.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO COMETIDAS EM OUTRO ESTADO. AÇÃO DIRIGIDA CONTRA ESTADO DA FEDERAÇÃO E AUTARQUIA ESTADUAL. ANÁLISE DA VALIDADE. COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO DO RESPECTIVO ESTADO FEDERATIVO ONDE SE DEU A OCORRÊNCIA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DO JUIZADO DO ESTADO MEMBRO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c obrigação de fazer em desfavor do Departamento de Trânsito do Distrito Federal – Detran/DF e do Departamento de Trânsito de Minas Gerais – Detran/MG, na qual a parte autora requereu a declaração de nulidade dos autos de infração no AF00148212, AF00148213 e CP00097393, com a retirada das pontuações respectivas de seu prontuário e a condenação do DETRAN/DF à troca da placa do seu automóvel.
2. Os pedidos foram julgados procedentes, porquanto comprovado que o autor, proprietário da motocicleta YAMAHA 125k, cor preta, placa JFH-0051/DF, renavam no 00953820459, teve a placa do seu veículo furtada em 09/01/2016 e que nunca esteve em Belo Horizonte, não podendo então ser responsabilizado pelas referidas infrações de trânsito. Em relação ao Detran/MG o feito foi extinto sem resolução do mérito ante o reconhecimento da incompetência absoluta.
3. O autor apresentou recurso inominado regular e tempestivo. Arguiu que o juízo a quo não poderia ter reconhecido a incompetência relativa (territorial) em relação ao réu Detran/MG, em desconformidade com a Súmula no 33 do STJ. Por outro lado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC, a ação contra o Detran/MG poderá ser adequadamente proposta no foro de domicílio do autor.
4. Em contrarrazões o Detran/MG arguiu a inconstitucionalidade do art. 52 do CPC e requereu a manutenção da sentença.
5. Inicialmente, pontua-se que a incompetência não foi declarada de ofício em afronta à Súmula n.33 do STJ, porquanto o Dtran/MG a arguiu em preliminar na contestação. Ademais, o caso concreto versa sobre competência absoluta e não relativa.
6. A Lei n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, atribuiu aos Juizados Especiais da Fazenda Pública competência absoluta para processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 salários mínimos (art. 2o, caput e § 4o). Todavia, o microssistema regedor dos Juizados fixou a competência, também, em razão do território. Não é outra a norma prevista no artigo 52, caput, do CPC.
7. Diferentemente do que acontece em relação à União e suas Autarquias, onde a lei é específica quanto à possibilidade de ajuizamento de ações no domicílio do administrado, mesmo não sendo sede de juízo federal, em se tratando de ação contra os estados membros deve ser observada a competência jurisdicional de cada estado. A competência de jurisdição é rigorosamente absoluta, porque fixada pela Constituição Federal em razão do interesse público e porque as regras do Código de Processo Civil sobre prorrogação da competência, sendo leis infraconstitucionais, não podem impor exceções ou ressalvas ao que a Constituição dispõe (supremacia da Constituição). Por isso, proposta perante a Justiça Federal ou perante uma Justiça Estadual ou a do Distrito Federal e Territórios uma causa que não lhes compete, ela deve ser recusada de ofício, remetendo-se à Justiça competente ainda quando não alegada a incompetência pela parte, isto em se tratando de juízo comum. No sistema dos juizados, deparando-se o magistrado com situação de incompetência absoluta, o feito deve ser extinto sem mérito na forma do art. 51 da Lei 9.099/95.

8. A melhor interpretação da norma legal invocada (art. 52 do CPC de 2015) é a da incompetência absoluta em razão do sistema federativo, o qual divide competências. Precedentes do ETJDFT. Acórdão n.1115180, 07086777920188070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/08/2018, Publicado no DJE: 24/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

9. Nesse passo, irreparável a sentença que assim dispôs: “(...) Os Estados Federados são ente independentes e autônomos entre si. O Poder Judiciário dos Estados é composto de órgãos da estrutura interna de cada um deles. Assim, permitir que a jurisdição de um ente federativo invada a competência de outro ente é desequilibrar o pacto federativo, especialmente no que diz respeito à relação entre o ente e seus servidores.

10. Ainda, nos termos dos artigos 281 e 287 do Código de Trânsito, cabe ao órgão que realizou a autuação e aplicou a penalidade julgar a consistência de seus atos. Assim, os Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal são incompetentes no tocante a litígio que questiona a validade de autos de infração expedidos por órgãos de trânsito de outro Estado da Federação.

11. Em se tratando de juizado não se faz remessa para o juízo competente, devendo o feito ser extinto sem mérito como declarado na sentença recorrida.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

13. Condenada a recorrente nas custas processuais e honorários advocatícios em favor do recorrido, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa. Fica suspensa a exigibilidade em razão do benefício da gratuidade de justiça.
14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n.9099/95.